Tribunal: TJDFT
Processo: 0009127-49.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009127-49.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 59930116, o SINDIRETA/DF requereu o arquivamento do feito. Instado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 60410423). Pois bem. A execução foi resolvida em relação a todos os substituídos e foram adimplidos os honorários contratuais e da execução (ID: 12552468, 25801661, 29342073, 58012588). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se os autos, observando às diligências previstas no art. 67 do Provimento Judicial aplicado ao PJ-e. . Brasília, 17 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR